Tribunal: TJDFT
Processo: 0745927-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais proposta por Milena Palmeira Reis Caldeira Brant e João Roberto de Araújo Caldeira Brant contra a parte adversa, visando à demolição e reconstrução de muro de divisa.
2. A decisão agravada homologou proposta de honorários periciais complementares no valor de R$ 5.900,00, com parcelamento em duas cotas de R$ 2.950,00, para resposta a quesitos complementares, sob pena de desistência da prova.
3. Os réus agravaram requerendo a redução dos honorários para R$ 3.200,00, bem como a suspensão da decisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão de suposto acordo e pagamento dos honorários nos autos de origem; e (ii) saber se os honorários periciais complementares homologados mostram-se excessivos ou desproporcionais ao trabalho técnico a ser realizado.
III. Razões de decidir
5. O pagamento dos honorários, realizado sem efeito suspensivo, não altera o quadro processual nem afasta o interesse recursal, inexistindo perda superveniente do objeto.
6. A proposta de honorários complementares apresentou fundamentação técnica suficiente, com descrição da necessidade de análise individualizada de 32 quesitos, reexame dirigido dos autos, cotejo com o laudo original e enfrentamento de relatório técnico divergente juntado pelos próprios agravantes.
7. A atividade exigida não se confunde com mera revisão formal, configurando trabalho analítico autônomo, estimado em 10 horas, sem inclusão de diligência in loco, o que revela moderação, razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado.
8. A alegação de excesso, baseada na comparação percentual com a perícia original e no valor-hora indicado, não se sustenta diante da complexidade técnica do complemento e da ausência de elementos concretos capazes de infirmar a justificativa apresentada pelo perito.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento dos réus.